Tribunal: STF
Processo: Rcl 53
Classe: Rcl
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-03
Data de publicação: 1978-11-03

Ementa:
- BENS PENHORADOS E VENDIDOS EM EXECUTIVO FISCAL INSTAURADO PELA UNIÃO
.
POSTERIOR PENHORA E ARREMATAÇÃO DOS MESMOS BENS EM EXECUÇÃO
TRABALHISTA. EMBARGOS DE TERCEIRO DO PRIMEIRO ADQUIRENTE, CONFLITO DE

COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA DO TRABALHO E A JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO
 DO
SUPREMO DECIDINDO PELA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LAPSO DO JUIZ
 DE
1º GRAU DESTA E REMESSA DOS AUTOS ÀQUELA QUE PASSOU A DECIDIR A
ESPÉCIE, ATENTANDO CONTRA A AUTORIDADE DO ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL

FEDERAL, RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.